Tribunal: STF
Processo: HC 187823
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 23.08.2019, acusado por tráfico de drogas. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Jundiaí/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 539.502, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando que a hipótese é de paciente primário, surpreendido com pequena quantidade de droga.
    5. Prossegue a defesa para afirmar que, em razão da pandemia do COVID-19, “a recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, foi expressa em determinar que os juízes com competência para fase de conhecimento nos processos criminais realizem REAVALIAÇÃO DAS PRISÕES PROVISÓRIAS (artigo 4º, I), principalmente quando a prisão esteja relacionada a crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, também hipótese dos autos”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Na hipótese de que se trata, “as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente porque foi destacada a apreensão de razoável quantidade da droga – 484 g de maconha –, bem como foi ressaltado o risco concreto de reiteração delitiva, em razão de o Paciente já ter sido condenado anteriormente pela prática do mesmo delito de tráfico de entorpecentes”.
    11. Ademais, verifico que a alegação de necessidade de revogação da prisão preventiva do paciente em razão da pandemia do COVID-19 não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator